Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-26.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por perdas e danos. Atraso comprovado na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. 1. Comissão de corretagem e SATI. Pretensão não prescrita. Tese fixada em âmbito de recurso repetitivo que não se aplica à espécie. Rescisão contratual que decorreu

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por perdas e danos. Atraso comprovado na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. 1. Comissão de corretagem e SATI. Pretensão não prescrita. Tese fixada em âmbito de recurso repetitivo que não se aplica à espécie. Rescisão contratual que decorreu exclusivamente da mora das rés e que acarreta a devolução integral das quantias pagas pelos autores. 2. Clausula penal. Inversão afastada. Rescisão contratual que torna incabível a pretensão de inversão da cláusula penal e/ou condenação em lucros cessantes, que só têm lugar quando o contrato é mantido, a despeito do atraso na entrega do bem. 3. Danos morais. Atraso prolongado que justifica a condenação. Quantum bem arbitrado. 4. Honorários sucumbenciais. Distribuição que observou o decaimento de cada parte na demanda, assim como os parâmetros e limites estabelecidos no art. 85, 2o do CPC. Recursos parcialmente providos.